Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725473-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYHARA BRANQUINHO CARDOSO AGRAVADO: LUIS FELIPE CAMPOS CARDOSO, ESPÓLIO DE LUIS DE LEMES CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NAYHARA BRANQUINHO CARDOSO, ora autora/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho-DF, em ação de Inventário, cujo polo passivo é integrado por ESPÓLIO de Luis de Lemes Cardoso, nos seguintes termos (ID Num. 96889359): “Defiro parcialmente os embargos de ID 93183823, uma vez que a viúva somente é herdeira dos bens particulares do de cujus, dessa forma, não há direito à concorrência sucessória sobre bem em relação ao qual foi garantida meação . Neste sentido, o entendimento do eg. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO ESBOÇO DE PARTILHA. MEAÇÃO. CONCORRÊNCIA SUCESSÓRIA DA VIÚVA. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de inventário, reconheceu à viúva direito à meação sobre os acréscimos feitos no imóvel pertencente ao de cujus, durante período de convívio em união estável, bem como garantiu a ela concorrência sucessória em relação à parcela restante do imóvel, por considerar que se trata de bem particular do falecido que compõe a herança. 2. Consoante dicção expressa do artigo 1.829, inciso I, do Código Civil, a sucessão legítima defere-se aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal de bens, no de separação obrigatória ou, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. 3. Não há direito à concorrência sucessória sobre bem em relação ao qual foi garantida meação ao cônjuge/companheiro. A contrario sensu, é garantida ao viúvo concorrência em relação aos bens particulares do finado, na forma dos artigos 1.829, inciso I, c/c artigo 1.832, do Código Civil. 4. Uma vez demonstrado que a herança do de cujus é composta pela meação a ele devida, correspondente à metade do valor dos acréscimos feitos em imóvel a ele pertencente, durante período de união estável, e da parte do bem que já lhe pertencia antes do início do convívio, é somente sobre essa última parcela que incide a concorrência sucessória garantida ao viúvo, sob pena de sobreposição de direitos. 5. Agravo parcialmente provido. Decisão agravada parcialmente reformada.(Acórdão 1326550, 07465184020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" O imóvel localizado na Fração Ideal da Gleba S – Condomínio Bela Vista – Sobradinho-DF foi excluído do presente inventário por envolver questão de alta indagação, por isso incompatível com o inventário, conforme decisão de ID77242198. Com essas considerações, novamente à contadoria judicial, nos termos da petição retro. Após, dê-se vista aos interessados”. Informa a agravante que a decisão recorrida fundou-se em outra decisão proferida, anteriormente, na origem (ID Num. 77242198), a seguir transcrita: “O inventariante comprovou a posse pelo de cujus dos direitos possessórios incidentes sobre uma área de aproximadamente 7.000 m2 (sete mil metro quadrados) dentro da área maior de 07 hectares, localizado na Serra da Mesa na fazenda São Jacó, Município de Niquelândia – Goiás. Entretanto, constam no instrumento particular de cessão de direito seis cessionários e não cinco, o que dessa forma não corresponderia a 1/5 para cada e sim 1/6. Esclareça. Com relação ao imóvel Fração Ideal da Gleba S – Condomínio Bela Vista – Sobradinho-DF, em razão de envolver questão de alta indagação, deverá sua controvérsia ser resolvida em ação autônoma. Como não houve concordância dos demais herdeiros acerca da transferência da arma de fogo, Taurus – calibre 38 à herdeira Nayhara, INDEFIRO o pedido. I.” (Grifos nossos). Alega que a decisão de ID Num. 77242198 não foi publicada, razão pela qual sustenta a sua nulidade. Quanto ao mérito da decisão recorrida, noticia que o de cujus deixou uma arma de fogo a ser inventariada; e que não consta, nos autos originais, comunicação do inventariante sobre a arma à Polícia Federal ou ao Comando do Exército na forma do art. 47, §1o, do Decreto 9.847/2019. Sustenta que a manutenção da decisão agravada autoriza a propriedade da arma de fogo para a viúva do inventariado, sem que esta tenha habilitação para portar o item bélico. Afirma a agravante ser a única herdeira habilitada para possuir e portar arma de fogo, de modo que a propriedade do bem móvel deve ser transferida em seu favor. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo, para que seja sobrestada a eficácia da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos processuais. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Procesual. De início, cumpre esclarecer que a concessão de efeito suspensivo pleiteado tem por objeto apenas impedir a posse de arma de fogo por pessoa não habilitada. Nesse contexto, o referido pedido liminar deve ser analisado à luz do art. 47 do Decreto 9.847/2019, in verbis: Art. 47. Na hipótese de falecimento ou interdição do proprietário de arma de fogo, o administrador da herança ou o curador, conforme o caso, providenciará a transferência da propriedade da arma, por meio de alvará judicial ou de autorização firmada por todos os herdeiros, desde que sejam maiores de idade e capazes, observado o disposto no art. 12. § 1o O administrador da herança ou o curador comunicará à Polícia Federal ou ao Comando do Exército, conforme o caso, a morte ou a interdição do proprietário da arma de fogo. § 2o Na hipótese de que trata o caput, a arma de fogo permanecerá sob a guarda e a responsabilidade do administrador da herança ou do curador, depositada em local seguro, até a expedição do Certificado de Registro de Arma de Fogo e a entrega ao novo proprietário. § 3o A inobservância ao disposto no § 2o implicará a apreensão da arma de fogo pela autoridade competente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. (Grifos nossos) Da leitura do dispositivo legal mencionado, extrai-se que a transferência de arma de fogo, objeto de inventário depende de alvará judicial ou da autorização firmada por todos os herdeiros, de modo que a guarda do bem deve ficar sob a responsabilidade do “administrador da herança”, sem deixar de destacar que o descumprimento de tais termos implica na apreensão do bem. Desse modo, tendo em vista que a agravante não sustenta a condição de administradora da herança (inventariante), não fica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso por ela interposto. Registre-se, ainda, que, nos autos de origem, não se verifica a concordância dos herdeiros com o pedido de transferência da arma para a agravante, conforme assinalado pelo Juízo a quo (ID Num. 77242198 - autos de origem). Destaque-se, também, que o §1o do art. 47 do Decreto 9.847/2019 não impõe prazo para a realização da comunicação aos órgãos competentes sobre o falecimento do proprietário de arma de fogo. Por fim, ressalte-se que a falta de publicação da decisão de ID Num. 77242198 não traz prejuízo processual à agravante no que se refere à discussão acerca da futura propriedade da arma de fogo descrita na origem. Afinal, conforme relatado, sem o preenchimento dos requisitos dispostos no supracitado art. 47 do Decreto 9.847/2019, fica afastado eventual direito subjetivo da recorrente à transferência de arma de fogo em seu favor. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2021 16:22:26. ANA MARIA FERREIRA Desembargadora Relatora